Tribunal: TJDFT
Processo: 0735765-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES. REVOGAÇÃO FACULTATIVA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA JUSTIFICAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. O descumprimento apto a atrair a incidência do art. 89, §4o, da Lei no 9.099/95 é apenas o injustificável. Por consequência, antes de decidir sobre a revogação, deve o juízo oportunizar ao acusado que se explique, a fim de demonstrar a existência de justo motivo para o descumprimento. 1.1. Não havendo registro de intimação do paciente ou de sua Defesa com o aludido propósito, emerge nítido o constrangimento ilegal.
2. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.